Tribunal: TJDFT
Processo: 0741961-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES. NECESSIDADE DE CAUÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. INEXISTENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A inexistência de vícios no acórdão só pode ser constatada com análise do mérito recursal, não sendo justificativa cabível para o não conhecimento do recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. O acórdão que analisou os agravos de instrumentos foi claro ao reconhecer a preclusão da questão da apresentação de caução idônea para levantamento de depósito em dinheiro ou a prática de atos de disponibilidade, porquanto fixada por decisão anterior não impugnada e que permaneceu intacta, e, portanto, preclusa a questão da necessidade de caução nela fixada.
2.1. Eventual cabimento de segundos embargos de declaração devem atacar obscuridade, omissão ou erro da decisão que resolveu os primeiros embargos de declaração, sendo inviável a sua apresentação para rediscutir os aspectos já resolvidos no primeiro julgamento. Ademais, a via estreita dos Embargos de Declaração não se presta à apreciação de fato novo.
3. Intuito protelatório não configurado, pois a embargante apenas exerceu o seu direito de ação, sem incorrer em qualquer abuso passível de ser caracterizado como litigância de má-fé.
4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.